Tribunal: STF
Processo: ARE 1492428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ESCREVENTE JURAMENTADA. NEGATIVA DO IPREV EM CONCEDER APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APOSENTATÓRIOS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA ADI N. 4.641/SC PELO STF. SERVENTUÁRIA NOMEADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.935/1994 E VINCULADA AO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRANTE QUE SE ENCONTRA NA ATIVIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO A DEMONSTRAR O DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    “Obtendo o autor, pela via judicial, o direito de sua permanência no regime próprio, descabe a administração impor esse óbice por ocasião da análise do processo de aposentadoria, visto que, 'A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. [...] O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito' (STF, RE n. 592.912-AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 3.4.12).” (TJSC, Apelação n. 0503322-39.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-06-2016)" (TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5000635-86.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-2- 2021).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; e 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente